Tribunal: TJDFT
Processo: 0027368-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da decisão referente à impugnação apresentada pelo Distrito Federal e enviada ao referido Juízo por meio do Ofício no 0949/2018/COORPRE de 17 de agosto de 2018. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto